Tribunal: TCU
Processo: 010.613/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de contratos de crédito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Silvia Renata da Cunha Alonso pelo desvio de recursos por meio de operações fraudulentas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Silvia Renata da Cunha Alonso, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Silvia Renata da Cunha Alonso, com fundamento no art. 16, III, "d", da Lei 8.443/1992, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2017 7.994,46 19/2/2017 6.817,54 5/3/2017 23.343,71 17/3/2017 120.369,06 23/2/2017 89.803,59 17/3/2017 61.652,75 14/3/2017 57.392,05 9/3/2017 35.880,71 19/2/2017 3.419,53 14/3/2017 71.112,58 14/3/2017 57.815,21 6/3/2017 53.635,93 10/3/2017 160.964,25 4/3/2017 93.899,02 23/2/2017 91.891,37 28/2/2017 132.329,28 27/2/2017 133.310,08 22/2/2017 95.365,94 19/2/2017 109.089,76 21/3/2017 63.681,81 19/2/2017 62.640,30 19/2/2017 83.031,26 18/3/2017 98.195,15 5/3/2017 72.497,96 13/3/2017 68.553,60 21/3/2017 70.857,04 14/3/2017 69.637,20 4/3/2017 51.919,29 22/2/2017 44.464,01 8/3/2017 545,57 6/3/2017 644,24 8/3/2017 505,02 9/3/2017 25.013,18 19/2/2017 2.749,94 19/2/2017 4.119,77 19/2/2017 7.166,51 9/3/2017 8.464,43 17/4/2017 118.106,56 13/4/2017 94.162,93 23/3/2017 97.632,52 8/4/2017 96.670,08 21/3/2017 67.750,88 22/3/2017 64.093,95 22/3/2017 79.467,91 5/4/2017 71.277,06 21/3/2017 66.718,56 17/4/2017 77.762,79 14/4/2017 60.271,76 6/4/2017 58.547,22 9/4/2017 77.985,96 20/3/2017 71.601,99 7/4/2017 71.311,66 25/3/2017 62.337,26 10/4/2017 69.810,35 9/4/2017 71.008,72 6/3/2017 25.220,12 25/3/2017 27.051,20 6/3/2017 59.438,01 22/3/2017 8.288,33 9.3. aplicar a Silvia Renata da Cunha Alonso a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. considerar graves as condutas praticadas por Silvia Renata da Cunha Alonso, nos termos do art. 270, § 1o, do RI/TCU; 9.7. inabilitar Silvia Renata da Cunha Alonso, pelo período de 8 (oito) anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, e do art. 270 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 9.9. informar ao interessado que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.